Tribunal: TJPA
Processo: 0903722-54.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903722-54.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA EDUARDA XAVIER NEMER, ANA PAULA LIMA XAVIER TAVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0903722-54.2022.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

EMBARGADA: MARIA EDUARDA XAVIER NEMER

ADVOGADO: ALESSANDRO SERRA DOS SANTOS COSTA – OAB/PA 13370

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo réu IGEPPS contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para julgar procedente a Ação de Concessão de Pensão por Morte, reconhecendo a dependência econômica da menor em relação à avó segurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante sustentou a omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais e a contradição no reconhecimento da dependência econômica, bem como a inexistência de reconhecimento da guarda de fato pela legislação previdenciária e o risco ao equilíbrio financeiro do regime previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamentou expressamente a conclusão na aplicação do Tema Repetitivo 732, reconhecendo a dependência econômica com base em prova documental consistente, bem como na prevalência do art. 33, § 3º, do ECA, como norma especial, não havendo omissão, na medida em que os fundamentos do julgado são suficientes à resolução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes;

4. Não há contradição interna do acórdão, uma vez que o inconformismo do embargante diz respeito à valoração das provas e à interpretação jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são aptos à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; ECA, art. 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 732.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra o acórdão de Id. 31760981, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto por MARIA EDUARDA XAVIER NEMER, para julgar procedente a Ação de Concessão de Pensão por Morte.

Nas razões recursais (Id. 32089365) o embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à análise do caso diante do art. 37,
caput
e art. 40, § 12 da CF/88, art. 4° da LINDB, arts. 126 e 127 do CPC, art. 24 da LC 101/2000,

art. 5°, da Lei Federal n° 9.717/98. Aduziu, também, a existência de contradição em razão de o julgado haver considerado que foram apresentados os documentos pertinentes para a comprovação do vínculo e da dependência econômica, embora a autora não tenha apresentado as provas necessárias e tenha requerido administrativamente o benefício após um ano e seis meses do óbito da segurada. Sustentou o não reconhecimento da guarda de fato pela legislação previdenciária e a configuração de risco à segurança jurídica e ao equilíbrio financeiro do sistema previdenciário. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para julgar improcedente a ação.

A embargada apresentou contrarrazõ
es (Id. 33697495), requerendo a tutela de urgência para implantar imediatamente o benefício.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão foi fundamentado na aplicação do Tema Repetitivo 732 à hipótese dos autos, visto que configurados os requisitos, nos termos seguintes:

“
A autora comprovou que constava a partir de 2014 como dependente no plano de saúde de sua avó (Id. 20738682), e que esta era responsável financeira pelas mensalidades escolares da menor, desde 2009 (Id. 20738683). Além disso, outros tratamentos de saúde, não cobertos pelo plano, foram custeados pela avó, que também acompanhava a autora nas consultas (Id. 20738691).

Restou demonstrada nos autos a dependência econômica, visto que a autora, nascida em 2006 (Id. 20738677), teve suas despesas básicas, a exemplo de saúde e educação, suportadas por sua avó desde a infância.
”

Também o acórdão considerou que “
a norma do art. 33, § 3º ECA, na condição de lei especial, prevalece sobre a Lei Complementar Estadual nº 039/2002 para fins de classificação da criança ou adolescente sob guarda ou tutela como dependente, inclusive para fins previdenciários
”.

Sendo suficientes os fundamentos do julgado para a resolução da controvérsia e tendo sido toda a matéria agitada decidida, bem como aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, não há que se falar em omissão, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Tampouco se mostra necessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Quanto à alegada contradição, cabe ressaltar que a oposição de Embargos de Declaração é apta a sanar contradição interna do julgado e não entre este e a legislação ou o acervo probatório dos autos,
descabendo a simples rediscussão dos fundamentos do acórdão por meio dos aclaratórios, visto não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

Ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prospera o argumento do embargante, que se trata de manifesta tentativa de rediscussão do mérito.

Por fim, quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte embargada, as contrarrazões objetivam apenas a impugnação do recurso da parte contrária e não constituem via adequada, em regra, para apresentação de novo pedido, razão pela qual não deve ser conhecido, devendo eventual pedido de liminar ou de cumprimento provisório ser formulado pelo meio processual adequado.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026